Tribunal: STF
Processo: ARE 1566130
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO - UNIÃO - PLEITO DE ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - AUTOR ALEGA SER PORTADOR DE MOLÉSTIA PROFISSIONAL DIAGNOSTICADA COMO PERDA AUDITIVA INDUZIDA POR RUÍDO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - AUTOR NÃO COMPROVA SER PORTADOR DE DOENÇA ELENCADA NO ART. 6.º, XIV, DA LEI N.º 7.713/88 - CONCLUSÃO DAS PERÍCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL EM SENTIDO CONTRÁRIO - SENTENÇA PROFERIDA COM BASE EM LAUDO FUNDAMENTADO - APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS APÓS COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL, OS QUAIS DEVERIAM TER INTEGRADO A DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA À INICIAL - PRECLUSÃO - RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



     Analisados os autos, verifica-se que a análise do recurso extraordinário interposto pela alínea d depende da configuração nos autos de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação, não sendo cabível, no entanto, quando há mera pretensão de revisão da interpretação dada à norma infraconstitucional, como ocorreu no caso concreto. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados. Deficiência de fundamentação. Cabimento do recurso extraordinário pela alínea d do permissivo constitucional. Lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. 1. A recorrente não indicou, no recurso extraordinário, quais normas constitucionais teriam sido violadas no acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. O acórdão recorrido não julgou válida lei local contestada em face de lei federal, o que torna incabível a interposição do recurso extraordinário com fulcro no art. 102, III, d, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1131117-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 06/09/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR 87/96. 1. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assentou a legalidade da base de cálculo do ICMS cobrado pelo Estado de Minas Gerais, com base em fundamento de índole infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, “d”, da Constituição da República, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. 3. No particular, a parte Agravante pretende questionar a validade de ato infralegal (Decreto 43.080) de Estado-membro em face da Lei Kandir (LC 87/96). Nesses termos, não se mostra cabível a abertura da via do recurso extraordinário. 4. Considerada reflexa a ofensa à Constituição da República, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, remete-se a matéria ao STJ para julgamento como recurso especial. Art. 1.033 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 927274-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/06/2016).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    No que tange à isenção de imposto de renda, seja por doença grave, profissional ou por acidente em serviço, limita-se a mesma à incidência do disposto no art. 6.º da Lei n.º 7.713/88, o qual preceitua nos seguintes termos: [...]



    No presente caso, o autor recebe o benefício de aposentadoria especial desde 2014 (Ev. 1.7) e protocolou o requerimento de isenção do imposto de renda em 08/12/2021, o qual foi indeferido na via administrativa (Ev. 1.8, fl. 23).



    Junta: CAT datada de 09/11/2009, referente à perda de audição bilateral neuro-sensorial (Ev. 1.9); documento intitulado como "laudo pericial para isenção do imposto de renda" e atestado médico, emitidos pela médica assistente em 17/02/2022 (Ev. 1.10); laudo pericial de 06/11/2020, produzido em ação trabalhista (Ev. 1.11); e relatório médico e exames (Ev. 1.12).



    A doença profissional é aquela produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho, de acordo com o art. 20, inc. I, da Lei n. 8.213/1991: [...]



    De pronto, verifica-se que a aposentadoria concedida ao autor não deriva de estado de invalidez, tratando-se de aposentadoria especial. Em verdade, sequer há evidência de que o autor tenha recebido auxíliodoença ou auxílio-acidente, à época da emissão da CAT ou não.



    Realizada perícia médica judicial, o laudo foi juntado em Ev. 41. Concluiu o perito que o autor enquadrase como capaz e que não se verificou a existência de prova técnica apontando nexo de causalidade entre a perda auditiva e o trabalho. Não houve perda ou redução da capacidade laboral, conforme exame BERA juntado (Potencial Evocado Auditivo do Tronco Encefálico, Ev. 1.12, fl. 4), tratando-se de patologia multifatorial. [...]



    As razões deduzidas no recurso não são aptas a infirmar a conclusão pericial. A perícia judicial é realizada por perito imparcial e da confiança do juízo, "quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico", conforme disposto no art. 156, caput, do CPC. [...]



    No presente caso, contudo, o conjunto probatório, o que inclui a prova pericial, não leva a um convencimento pelo julgamento favorável ao autor.



    Ademais, verifica-se que a moléstia do autor teve origem, possivelmente, em causas multifatoriais, não se podendo firmar nexo de causalidade exclusivo entre a doença e o exercício do trabalho. Tanto é assim que não lhe foram concedidos benefícios por incapacidade laboral ou na modalidade acidentária, mas sim, aposentadoria especial.



    Assim, o autor não faz jus à isenção do imposto de renda requerida, eis que não restou comprovado que é portador de moléstia profissional, nem de doença relacionada como grave, para fins de isenção do imposto de renda nos termos do art. 6.º, XIV, da Lei n.º 7.713/88. [...]



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente